Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-28.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminar rechaçada – Nulidade não verificada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Desclassificação descabida – Condenação mantida – Pena reajustada – Réu reincidente específico – Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o do

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminar rechaçada – Nulidade não verificada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Desclassificação descabida – Condenação mantida – Pena reajustada – Réu reincidente específico – Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, da substituição da carcerária por restritiva de direitos, bem como da fixação de regime diverso do fechado – Recurso parcialmente provido apenas para abrandar o castigo.